Tribunal: TCU
Processo: 022.244/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame intentado por Claudio Vinicius Costa Rodrigues contra o Acórdão 1412/2018-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal rejeitou as razões de justificativa do interessado e deixou de aplicar-lhe multa em razão da prescrição da pretensão punitiva; Considerando que a notificação do advogado do responsável ocorreu em 12/07/2018 (peças 713 e 724, p. 16) e que o recurso foi interposto em 01/08/2018 (peça 724, p. 1), expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/92; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos que admitam a exceção de intempestividade prevista no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos e do Ministério Público, no sentido da intempestividade e, por consequência, do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, em não conhecer do Pedido de Reexame e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.244/2010-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 028.695/2011-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.026/2013-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.194/2011-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.541/2011-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.378/2011-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.579/2010-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.856/2012-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.257/2015-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.744/2012-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.741/2013-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.133/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.193/2015-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.5. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Instituto Militar de Engenharia; Instituto Militar de Engenharia *** Fundo do Exército 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.10. Representação legal: Larissa Camargo Costa (201.512/OAB-RJ) e outros, representando Douglas Marcelo Merquior; Marta Aparecida de Carvalho Simões de Lara (27888/OAB-DF), representando Rubens Silveira Brochado; Rodrigo Henrique Roca Pires (92632/OAB-RJ) e outros, representando Claudio Vinicius Costa Rodrigues; Tito Uranga (8060/OAB-RS) e outros, representando Geraldo Silvino Soares da Silva; Leandro Dalbosco Machado (82.122/OAB-RS) e outros, representando Marcio Landvoigt; Liana Claudia Hentges Cajal (15762/OAB-DF) e outros, representando Fundação Ricardo Franco. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.